Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PATOLOGIAS MENTAIS. PERÍCIA MÉDICA. INDEFERIMENTO. ACERVO DE PROVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA.
1. As patologias mentais exigem alto grau de conhecimento técnico-cientifico para aferi-las, sendo imprescindível realizar perícia médica específica para ampliar o acervo probatório e avaliar suas consequências no plano legal, notadamente quando há revelação de indício de que a parte praticou ato contaminado por vício de consentimento.
3. Apelação conhecida. Sentença cassada.